Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVADOS. IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 183, § 3o, DA CR/88. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
2. Nos termos do art. 1.240-A do CC/02, a usucapião familiar será reconhecida “Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família”, desde que o usucapiente não seja proprietário de outro imóvel, urbano ou rural.
3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se sujeitam à usucapião os imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, diante do caráter público e da finalidade social do mútuo habitacional, circunstância que torna o bem como público e faz incidir a vedação disposta no art. 183, § 3o, da CR/88.
4. Ausente prova de quitação do financiamento bancário, inexiste a titularidade de direito real de propriedade comum do casal sobre o imóvel, além de não estar caracterizado o abandono do lar, com o desinteresse do 1o Réu pelo imóvel, ou mesmo pela família. Destarte, deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião familiar.
5. Apelação conhecida e não provida.